Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. NULIDADE PARCIAL DA R. SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/2018 DO TARF/DF CANCELADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. Revela-se ausente o interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. Inexiste interesse recursal da autora quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida, uma vez que não se mostra adequado invocar o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial que sequer foi requerida oportunamente. Preliminar de ausência de interesse recursal parcial suscitada de ofício acolhida.
2. O artigo 489 do Código de Processo Civil dispõe sobre os elementos essenciais da sentença, estabelecendo, em seu § 1o, as circunstâncias em que não se considera fundamentada uma decisão judicial. 2.1. No caso concreto, o juiz sentenciante abordou a controvérsia vertida nos autos de forma exaustiva, indicando, ponto a ponto, os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedentes os pedidos iniciais, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade parcial da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 3.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ.
4. A questão n. 31 do Caderno de Prova C, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas (código 103), regido sob o Edital n. 001/2022, possui incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame, uma vez que referido edital permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas - como, por exemplo, o cancelamento de enunciado de súmula – ocorridas antes da publicação daquele instrumento convocatório. 4.1. Assim, a resolução da questão n. 31 da prova tipo “C” do certame não exigia o conhecimento dos candidatos exatamente acerca do teor da Súmula n. 7/2018 do TARF, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos do respectivo cargo. 4.2. Cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital, não se podendo imputar à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova.
5. O acolhimento da pretensão deduzida pela autora importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485, pois é possível concluir que a questão discutida aborda conteúdo na forma prevista pelo edital.
6.Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.